Tribunal: TJSP
Processo: 1001702-67.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Locação. Despejo. Denúncia imotivada. Sentença de procedência. Arguição pela ré de nulidade do julgado por cerceamento probatório. Inocorrência. Pretensão de provas em torno de supostas benfeitorias genericamente alegadas, sem um mínimo de especificidade. Prova a respeito que ademais seria documental, tampouco apresentada. Alegação por outro lado de violação ao direito de preferência, pela venda

Ementa:
Locação. Despejo. Denúncia imotivada. Sentença de procedência. Arguição pela ré de nulidade do julgado por cerceamento probatório. Inocorrência. Pretensão de provas em torno de supostas benfeitorias genericamente alegadas, sem um mínimo de especificidade. Prova a respeito que ademais seria documental, tampouco apresentada. Alegação por outro lado de violação ao direito de preferência, pela venda do imóvel. Ausência de elementos mínimos a identificar a hipótese de venda. Alegação meramente especulativa. Direito de preferência, de resto, insuscetível de alegação como mera matéria de defesa. Recurso procrastinatório e temerário. Litigância de má-fé configurada. Apelação da ré desprovida, com imposição de sanção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000740127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001702-67.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ESCRITORIO PAULISTA CONTABILIDADE SJB LTDA, é apelado JOÃO FELIPE
CHEDIACH.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com imposição de
sanção. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001702-67.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 16.962
2
Apelante: Escritório Paulista Contabilidade SJB Ltda.
Apelado: João Felipe Chediach
Apelação no 1001702-67.2018.8.26.0572 - 2a Vara de São Joaquim da Barra
Voto no 16.962
Locação. Despejo. Denúncia imotivada. Sentença de
procedência. Arguição pela ré de nulidade do julgado por
cerceamento probatório. Inocorrência. Pretensão de provas
em torno de supostas benfeitorias genericamente alegadas,
sem um mínimo de especificidade. Prova a respeito que
ademais
seria
documental,
tampouco
apresentada.
Alegação por outro lado de violação ao direito de
preferência, pela venda do imóvel. Ausência de elementos
mínimos a identificar a hipótese de venda. Alegação
meramente especulativa. Direito de preferência, de resto,
insuscetível de alegação como mera matéria de defesa.
Recurso procrastinatório e temerário. Litigância de má-fé
configurada. Apelação da ré desprovida, com imposição de
sanção.
A r. sentença de fls. 72/74 julgou procedente demanda de
despejo por denúncia imotivada, tendo objeto locação para fins comercias, tendo o MM.
Juiz por não comprovada a venda do imóvel a terceiros, como alegado pela ré, bem
como inócuo o pedido de retenção por benfeitorias formulado na contestação, uma vez
não discriminadas as supostas melhorias, tampouco comprovadas.
Apela a ré (fls. 77/82) arguindo nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, dada a impossibilidade, à vista do julgamento antecipado, de
comprovação das benfeitorias realizadas e dos respectivos valores, a ser feita por meio
de provas pericial e oral; do mesmo modo, sustenta frustrado o intento de prova da
violação ao direito de preferência, por meio da alienação a terceiros do imóvel, o que
seria provado por testemunhas e por prova documental. Alude outrossim às fotos do
imóvel, juntadas com a defesa, as quais remeteriam à contranotificação enviada ao
autor, em que devidamente discriminadas as benfeitorias. Bate-se em conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001702-67.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 16.962
3
anulação da r. sentença, com retorno dos autos à origem para a produção de provas.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se o apelado em contrarrazões no prazo legal (fls. 86/90).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, escancaradamente protelatória.
Não há, por evidente, qualquer cerceamento de defesa no
tocante às pretensas benfeitorias, que como bem afirmado na r. sentença foram
invocadas de modo genérico, sem qualquer discriminação das supostas obras realizadas,
da natureza das melhorias (necessárias, úteis ou voluptuárias) ou ainda dos valores
despendidos.
E de nada adianta a oportunista remissão da apelante, agora, aos
termos da contranotificação enviada ao locador previamente ao início do processo,
primeiro e essencialmente porque os fundamentos de fato da ação e da defesa devem
estar expostos respectivamente na petição inicial e na contestação, peças a partir das
quais delineados os limites da controvérsia. O conteúdo de documentos anexados aos
autos não supre, nesse sentido, o ônus de alegar, e não se presta ao suprimento de
omissões nas manifestações postulatórias concretamente trazidas aos autos.
Quando não fosse por isso, a própria contranotificação
mencionada não resolve, em absoluto, o tema da falta de especificação e discriminação
das benfeitorias (em aspectos diversos, como motivo de realização, épocas,
abrangência), sendo menos genérica que a contestação, mas nem por isso
suficientemente explícita.
De outra parte, não indicadas de forma clara as mudanças
promovidas no imóvel, nem tampouco apresentada a prova documental que,
inevitavelmente, deveria ter a ré em seu poder, obviamente não seria o caso, pela
simples ausência de matéria fática controvertida a investigar, de determinar a realização
de prova pericial ou oral (?!).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001702-67.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 16.962
4
O mesmo se diga quanto às fotos anexadas à contestação, que
nada provam, senão o estado atual do imóvel.
Do mesmo modo não havia qualquer aprofundamento
instrutório útil em torno da suposta alienação do imóvel e da violação ao direito de
preferência.
Simplesmente inexiste controvérsia minimamente relevante a
respeito. A ré não trouxe um único elemento fático a embasar a ilação de pretensa venda
do prédio locado, não mencionou o recebimento de qualquer comunicação, não disse
como soube do suposto fato, em que época ocorreu, para quem foi feita a venda, se
estaria pagando os aluguéis para pessoa diversa do autor. Absolutamente nada.
Simplesmente especulou em torno do fato e na especulação
fincou sua resistência. Não há o que provar, porque provam-se fatos, e não houve
alegação de fatos em concreto.
De resto, ainda que venda tivesse havido (e abstraído o nonsense
de vir a ação nesse caso promovida pelo alienante, não pelo adquirente) e tivesse sido
violado o direito de preferência da ré, isso não excluiria a possibilidade de retomada do
imóvel, resolvendo-se o tema da preferência não como matéria de defesa mas pela
propositura de demanda voltada ao próprio exercício da preferência, o que a ré não fez.
Inexiste, enfim, nulidade alguma, pelo que impertinente o
inconformismo. E, pelo caráter manifestamente protelatório e além do mais temerário
da pretensão recursal, fica a apelante condenada, como litigante de má-fé, no pagamento
de indenização em favor do autor arbitrada, nos termos do art. 81, caput, do CPC, em
9% (nove por cento) do valor atualizado da causa.
A par disso, em função da regra do art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% (dez por cento) para 20%
(vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001702-67.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 16.962
5
FABIO TABOSA
Relator